Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-67.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001591-67.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL DE AQUINO FILHO - CPF: 060.112.681-53 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001591-67.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MANOEL DE AQUINO FILHO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO

MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR APOSENTADO – INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA NO SALÁRIO – ARTIGO 220 DA LC 04/1990 – PLEITO DE REVISÃO DA VERBA INCORPORADA – INAPLICABILIDADE DA LC 266/2006 – GRATIFICAÇÕES DIFERENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que a LC 266/2006 que “Dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências” reestruturou os cargos em comissão e na função gratificada, de modo que não é aplicável ao caso do autor, que pretende a revisão de verba de gratificação da função Incorporada em seu salário a partir de julho de 1991, com nomenclatura DAS-4.

A LC 266/2006 é aplicável aos servidores que exercem cargos em comissão e de funções de confiança, não sendo o caso do autor, que recebe a verba até a presente data, mesmo estando aposentando, pelo fato de ter sido incorporada ao seu vencimento.

Recurso conhecido e improvido por fundamentação diversa da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que o servidor declarado estável por força do art. 19 do ADCT, não é servidor efetivo, não possuindo os mesmos direitos desses.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, alegando que não pode haver distinção entre os servidores, pugnando pela procedência dos pleitos, nos moldes da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EM PDF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020